Tribunal: TJPA
Processo: 0007032-55.2018.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007032-55.2018.8.14.0068

APELANTE: CARLOS ENOQUE MONTEIRO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II,

DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM,
DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE MULTA, FIXANDO-A EM 13 (TREZE) DIAS MULTA, SENDO MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS
. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por CARLOS ENOQUE MONTEIRO DA CUNHA
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID nº 18026339, do Boletim de Ocorrência de ID nº 18026339, bem como do Auto de Reconhecimento de Pessoa de ID nº 18026340, além do depoimento da vítima Maria Raimunda Brito Ferreira, bem como, dos depoimentos das testemunhas Lauro José Santana Oliveira, Raimundo José Teixeira Leandro e Adlielson Muller Santos Conceição, policiais militares que efetuaram a captura flagrancial do apelante, cujas declarações na fase inquisitorial foram ratificadas em Juízo.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, porém de ofício,
readequada a pena de multa, fixando-a em 13 (treze) dias multa, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos
. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 13 (treze) dias multa, devendo, portanto, ser mantida em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS ENOQUE MONTEIRO DA CUNHA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que em 12/12/2018, por volta das 17hrs0Ornin, próximo à entrada do balneário Anoirá, o denunciado Carlos Enoque Monteiro da Cunha, juntamente com dois agentes não identificados, de forma livre e consciente, subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (uma) motocicleta, marca Honda/ BIZ 1254 ES, placa QEK 3310, e 01 (uma) bolsa, contendo 01 (um) celular, marca LG, cor branca, 01 (um) estojo escolar, 01 (um) óculos de grau, a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e outros objetos pessoais de propriedade da vítima Maria Raimunda Brito Ferreira. Narram os autos que, no local, dia e hora acima mencionados, a vítima retornava da Escola de Ensino Fundamental do Encruzo, quando próximo a entrada do balneário Anoirá foi abordada por 3 (três) agentes em uma motocicleta, cor vermelha, dentre eles, o denunciado Carlos Enoque Monteiro da Cunha. Durante a ação, um dos agentes, colocou a mão por debaixo da camisa e disse ‘PASSA A MOTO SE NÃO TU MORRE AGORA’, momento que a vítima disse ‘CALMA, CALMA’ e em seguida, o denunciado Carlos Enoque Monteiro da Cunha a empurrou e puxou a motocicleta da vítima, o outro comparsa pegou a bolsa da vítima, contendo 01 (um) celular, marca LG, cor branca, 01 (um) estojo escolar, 01 (um) óculos de grau, a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e outros objetos pessoais. Após a ação, dois agentes fugiram na motocicleta vermelha que estavam, enquanto o denunciado fugiu na motocicleta da vítima pela Rodovia Bragança/Viseu, na direção do município de Bragança. O denunciado foi seguido por populares, sendo que próximo a Empresa Edeconsil, o denunciado acabou batendo a motocicleta e correu, momento que foi capturado por populares e agredido. A guarnição policial foi acionada, tendo detido o denunciado e o conduzido a Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis e a motocicleta subtraída devolvida a vítima, entretanto os outros objetos não foram recuperados,”
fato ocorrido na comarca de Augusto Corrêa/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo qualificado, por insuficiência de provas, ante a tese de negativa de autoria, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e de que não foram observadas as formalidades do artigo 212, do Código de Processo Penal, vez que a Magistrada teria induzido a vítima e influenciado o réu durante a inquirição.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID nº 18026339, do Boletim de Ocorrência de ID nº 18026339, bem como do Auto de Reconhecimento de Pessoa de ID nº 18026340, além do depoimento da vítima Maria Raimunda Brito Ferreira, bem como, dos depoimentos das testemunhas Lauro José Santana Oliveira, Raimundo José Teixeira Leandro e Adlielson Muller Santos Conceição, policiais militares que efetuaram a captura flagrancial do apelante, cujas declarações na fase inquisitorial foram ratificadas em Juízo.

O apelante, em seu interrogatório, negou a prática delitiva.

A vítima, Maria Raimunda Brito Ferreira, ouvida em sede judicial, foi firme e coerente, afirmando que o acusado foi quem determinou com violência que saísse de cima da motocicleta, fazendo menção com a mão por baixo da blusa, como se fosse uma arma, para que entregasse a motocicleta e os pertences que trazia. Que quando populares fizeram a prisão do acusado, ele estava conduzindo a motocicleta se negando a entregá-la. Que o acusado estava de cara limpa, não usando nenhuma vestimenta em seu rosto para dificultar sua identificação, reconhecendo-o como sendo um dos roubadores, porque estava trajando a mesma roupa que no momento do assalto vestia.

Por sua vez, as testemunhas policiais ouvidas em juízo, reforçam o depoimento da vítima, afirmando que populares realizaram a prisão do acusado, e, quando da chegada da polícia, ele estava detido em posse da motocicleta roubada. Descrevem que os demais agentes do roubo não foram identificados, atestando ainda, que o acusado Carlos Enoque, no momento da prisão confessou o delito.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

No tocante a alegação de que não foram observadas as formalidades do artigo 212, do Código de Processo Penal, vez que a Magistrada teria induzido a vítima e teria influenciado o réu durante a inquirição, esta não merece guarida, pois, de acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que a juíza de primeiro grau, somente procedeu com a qualificação do recorrente e leu os termos da denúncia, não excedendo em nenhum momento suas atribuições funcionais, agindo de acordo com a norma jurídica encartada no artigo 93, Inciso IX, da CF/88, não havendo, assim, nada a ser reparado. Pleito denegado.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de roubo qualificado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 13 (treze) dias multa, devendo, portanto, ser mantida em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025